Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-58.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ANULATÓRIA – Autuação pelo PROCON por suposto comércio de produtos fora do prazo de validade – Anulação de multa – Valor da causa - Matéria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Incompetência recursal do Tribunal de Justiça – Precedente do OE - Recurso de apelação não conhecido – Remessa ao Colégio Recursal competente.